Tribunal: TJES
Processo: 5002304-79.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002304-79.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR BRITO DE ANDRADE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002304-79.2020.8.08.0035

RECTE.:
JULIO CESAR BRITO DE ANDRADE

RECDO.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR DE CONTA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais, na qual relata a parte autora, em síntese, que nos meses de março e abril de 2020
a conta de luz de sua residência estava vindo com valor elevado, o qual não condizia com os gastos habituais de sua família, e que no mês de março pagou R$ 968,08 (novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos), e no mês de abril R$ 495,24 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), quando o normal é de se pagar uma média de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Relata que entrou em contato com a ré, informando que haveria algum engano no cálculo de consumo de energia e após muita insistência, a empresa Ré se dirigiu à residência para averiguar a situação, informando ainda que não havia nenhum problema no consumo de energia e que após as reclamações, as contas dos meses posteriores passaram a se normalizarem, contabilizando o consumo de sempre.

Diante do exposto, requer a devolução dos valores pagos em dobro, sendo de R$ 1.936,16 (hum mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), em MARÇO/2020, e de R$ 990,48 (novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), em ABRIL/2020, ou em sua forma simples o valor de R$ 718,08 (setecentos e dezoito reais e oito centavos), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal (ID 3996684) requerendo anulação da sentença, reconhecendo a competência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda e a procedência dos pedidos iniciais, defendendo a desnecessidade de perícia para julgamento da lide e que a causa encontra-se madura para julgamento.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões ao

ID
3996690
em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
3996682
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, uma vez que se adequam à previsão dos artigos 2° e
3° da Lei 8.078/90, nos termos, ainda, da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O autor, ora recorrente, insurge-se contra as cobranças acima do esperado em sua conta de energia nos meses de
março e abril de 2020, pelo que requer a revisão de leitura realizada ao argumento de que ocorrera um equívoco.

Não é razoável que seja determinado a restituição dos valores, uma vez que não há como provar que a cobrança é indevida, e que o autor realmente não utilizou a energia cobrada na fatura, já que não há indícios que apontem a existência de vício no medidor.

A ré demonstrou, através de fotografias tiradas da unidade consumidora do recorrente, a impossibilidade momentânea de apuração do consumo real (ID 3996669), por impedimento decorrente da má conservação do local (visor totalmente embaçado), de responsabilidade do próprio consumidor, a teor do estipulado no art. 167 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

O cálculo do consumo realizado pela recorrida pode estar errado? Pode. Mas não há como saber apenas com base nos elementos presentes nestes autos, haja vista que não se sabe qual o consumo efetivo de sua unidade nos meses discutidos nos autos, não podendo considerar o método apontado pelo recorrente, totalmente desprovido de qualquer lógica científica ou jurídica.

Dessa forma, coaduno do entendimento do juízo de piso quanto a necessidade de perícia técnica para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, visto que é impossível atestar com certeza as alegações do recorrente.

Como estamos diante de procedimento incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, correta a decisão que acolheu a incompetência do juizado especial cível para julgamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, tendo em vista que entendo pelo provimento do recurso interposto.

Isto porque, analisando detidamente o acervo fático-probatório, verifico a desnecessidade de realização de perícia técnica, sendo que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde da questão.

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, afastando-se, desde já, a incompetência do Juizado Especial no presente caso.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, a medição se deu de forma correta.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a ausência de irregularidade no medidor que justificasse o registro de consumo tão discrepante, quando comparado aos demais meses, ônus que lhe incumbia.

A menção de que foi realizada a medição de forma regular, sem que fossem constatadas irregularidades no medidor, não apresentam os esclarecimentos necessários.

Portanto, verifico que houve falha no serviço prestado pela Recorrida e, por conseguinte,
resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade pela má prestação de um serviço, prevista do art. 14 do CDC, imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa.
Ressalto ainda que a falha restou caracterizada quando não houve lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção com a assinatura do autor, bem como a falta de notificação de irregularidades do medidor.

Clara é a natureza indevida da cobrança, pois está sendo cobrado do requerente valor de consumo calculado de forma equivocada. Logo, deve ser reconhecida a invalidade dos valores cobrados nos referidos meses e cancelamento das faturas, bem como da devolução em dobro do valor pago de forma indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial
(EAREsp 676608 / RS, Relator(a) Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação: DJe 30/03/2021).

Por fim, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais
estes são claros e ultrapassam a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontra em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a sentença guerreada para julgar procedente a pretensão autoral e, por conseguinte, condenar a requerida a efetuar o pagamento de R$ 1.936,16 (mil novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), referente à fatura de em MARÇO de 2020 e de R$ 990,48 (novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), referente à fatura de abril ABRIL de 2020, já em dobro,
com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso; e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
devidamente corrigidos pela selic a partir da presente data. D
eixo de condenar
o recorrente em custas e honorários, ante provimento do recurso.